Tribunal: TJDFT
Processo: 0739926-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739926-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para manifestação acerca dos embargos de declaração de ID 57155753, no prazo legal. Diante da proximidade com o início da sessão de julgamento (21 a 28/05), leve-se o presente recurso a julgamento na sessão virtual subsequente. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator